Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017401-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISSANDRO DA SILVA AGUERO - CPF: 858.014.291-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – REEDUCANDO INTIMADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – DECISÃO QUE NÃO TROUXE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – POSTULADA A ANULAÇÃO DA DECISÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA EM NOME DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA DECISÃO PARA QUE OUTRA SEJA PROLATADA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste mácula do decreto decisório que determinar a intimação do reeducando para o início do cumprimento de pena restritiva de direitos, visto que, em razão do período excepcional pelo qual passa o Poder Judiciário, provocado pela pandemia que assola o país, foram suspensas as audiências presenciais. Contudo, a decisão deve impor todas as condições e constar todas as informações necessárias para o cumprimento da reprimenda, de modo que deve ser anulada e substituída caso se revele genérica e insuficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Elissandro da Silva Aguero

em face da decisão do juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT que, no executivo de pena n. 0002002-42.2019.8.11.0018, determinou a intimação do reeducando para início do cumprimento de pena restritiva de direito, por meio de oficial de justiça, dispensando a realização de audiência admonitória.

Em síntese, a Defesa aduz que merece reforma a decisão que aplicou as condições para cumprimento de reprimenda, visto que o Juízo da Execução, ao dispensar a realização da audiência admonitória em razão da pandemia da COVID-19, deixou de observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante dessas considerações, requer seja tornada sem efeito a decisão impugnada e oportunizada manifestação prévia da defesa, por meio da realização de audiência admonitória.

Em contrarrazões, o
Parquet
rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o provimento do agravo.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Elissandro da Silva Aguero
foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo delito de embriaguez ao volante, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito.

Em 12.08.2019 foi designada audiência admonitória para o dia 26.03.2020 para estabelecer as condições de cumprimento de pena imposta ao reeducando. Contudo, tendo em vista a suspensão das audiências para prevenção ao contágio da COVID-19, foi determinada pelo juiz de primeiro grau a intimação de
Elissandro
por meio de oficial de justiça, para o início do cumprimento da pena.

Inconformada, a Defesa aduz que merece reforma a decisão supramencionada, visto que o Juízo da Execução, ao dispensar a realização da audiência admonitória em razão da pandemia da COVID-19, deixou de observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, requer seja tornada sem efeito a decisão impugnada e oportunizada manifestação prévia da defesa, por meio da realização de audiência admonitória.

Depreende-se da decisão impugnada, que o juízo da execução determinou o início do cumprimento de pena, fixando “
a
prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo vigente, que deverá ser paga no prazo de 30 dias
” visto que, diante da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, a audiência admonitória designada não se realizou.

Inexiste mácula do decreto decisório no que concerne a determinação de intimação do reeducando para o início do cumprimento de pena. Isso porque, em razão do período excepcional pelo qual passa o Poder Judiciário, provocado pela pandemia que assola o país, cabe ao juiz atender as portarias publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como pela Presidência desta Corte, que determinaram a suspensão das audiências presenciais.

Entretanto, na hipótese, verifica-se que, em que pese o reabilitando ter sido intimado da decisão que impôs as condições para o início da reprimenda, não constam informações sobre de que forma deverá ser pago o valor da pena restritiva de direitos, porque a decisão objurgada foi proferida de forma bastante vaga.

Insta salientar que a audiência admonitória, apesar de ser uma providência típica da suspensão condicional da pena, é prática recorrente na execução penal, diante da interpretação extensiva a privilegiar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No entanto, especialmente nesse período extraordinário vivido pelo Judiciário brasileiro, a decisão que determinou a intimação do reeducando para o início do cumprimento da pena se mostrou pertinente, devendo apenas ser complementada no tocante as informações necessárias para oportunizar o agravante ao efetivo cumprimento da pena, bem como as consequências em caso de descumprimento das condições impostas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao vertente recurso, a fim de anular a decisão recorrida, para que outra seja prolatada pelo juízo da execução, devendo constar todas as informações necessárias para o início do cumprimento da pena do reeducando
Elissandro da Silva Aguero.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020